Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723520-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL PERIDES FILHO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a execução foi instruída com título certo, líquido e exigível. 2. Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, o processo de execução deve ser fundado sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. 3. De acordo com a regra prevista no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, é título executivo o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 4. Convém ressaltar que o aludido instrumento negocial foi assinado pelo devedor Empório Árabe Águas Claras, por Lidia Cambuy Perides e pelo recorrente Miguel Perides Filho, que assumiu a posição de “avalista garantidor”. Verifica-se, ademais, que a obrigação é certa e líquida, consubstanciada no reconhecimento e no pagamento do montante de R$ 946.254,43 (novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). 4.1. É importante destacar, aliás, que o contrato foi assinado aos 14 de outubro de 2020. Logo, o termo final estabelecido para o adimplemento da primeira parcela se deu em 1o de dezembro de 2020, data a partir da qual a obrigação se tornou exigível. 5. Com efeito, ausentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 803 do CPC, observa-se que a execução ajuizada pela embargada está fundada em título executivo de obrigação certa, líquida e exigível nos termos dos artigos 783 e 784, inc. III, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28 da Lei 10.931/2004 e 783 do Código de Processo Civil, sustentando que a cédula de crédito bancário que lastreia a execução não preenche os requisitos legais para ser considerada título executivo extrajudicial, pois carente de assinatura. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO IDENTIFICADA. 2. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. LEI 10.931/2004. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. 4. HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI ATACADO. SÚMULA 182/STJ. 5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Segundo o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 576 -, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade" (AgInt no REsp n. 2.016.593/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No caso, o acórdão combatido em consonância ao entendimento desta Core (Súmula n. 83/STJ). Para concluir que a documentação apresentada é inidônea ao prosseguimento do processo executivo, seria imprescindível revisitar o acervo fático-probatório colacionado aos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante a previsão contida no enunciado sumular n. 7/STJ. 3. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo (art. 1.030, I, b, do CPC/2015), é o agravo interno. Logo, inviável o exame da insurgência vinculada à limitação dos juros remuneratórios. 4. A decisão monocrática decidiu que a insurgência relacionada aos honorários advocatícios afigurava-se desprovida de causa, pois, conforme destacado no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão proferido na origem, a sentença que extinguiu a demanda executiva foi cassada. Ocorre que esse fundamento não foi devidamente impugnado nas razões do presente agravo interno, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto, por incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no REsp n. 1.983.001/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009